Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-28.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Equipamento levado para

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços – fornecimento de energia elétrica. Declaratória c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência do pedido formulado na inicial e improcedência do pedido formulado na reconvenção. Inconformismo de ambas as partes.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Lavratura de TOI – alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Equipamento levado para perícia técnica, realizada por laboratório contratado pela própria concessionária, localizado em Município distante daquele em que a unidade consumidora está localizada. Prova unilateral. Cerceamento do direito de defesa da consumidora. Aferição da adulteração que deve ser realizada por órgão oficial e isento. Precedentes. Ausência de provas de culpa da consumidora. Relatório apresentado que não apresenta variação notável no consumo. Inexigibilidade das diferenças de tarifa apuradas.

Recurso de apelação da autora. Não acolhimento. Hipótese na qual não se deu interrupção do fornecimento de energia elétrica. Danos morais não caracterizados. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Conduta da ré que não gerou interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade, nem tampouco lançamento dos dados da autora em órgãos de proteção ao crédito – situação que gerou mero dissabor à parte e que não é passível de indenização. Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita e indevida na sobre a personalidade humana. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada.

Sentença mantida. Recursos de apelação da autora e da ré desprovidos.